Tribunal: STF
Processo: HC 211861
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-02-16
Data de publicação: 2022-02-16

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



HABEAS CORPUS. CONSTITUCIONAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DAS CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS PARA A DEFINIÇÃO DA PENA-BASE ACIMA DO MÍNIMO LEGAL. PEDIDO MANIFESTAMENTE IMPROCEDENTE E CONTRÁRIO À JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. HABEAS CORPUS AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.



Relatório



    1. Habeas corpus, sem requerimento de medida liminar, impetrado em 10.2.2022 por Marcos Henrique Ramos Silva e outro, advogados, em benefício de Edivaldo Correia dos Santos, contra julgado da Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça, pelo qual, em 13.12.2021, desprovido o Agravo Regimental no Habeas Corpus n. 700.092, Relator o Ministro Jesuíno Rissato, Desembargador convocado do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios. Consta dessa decisão:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO. PENA-BASE ACIMA DO MÍNIMO LEGAL. CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DESFAVORÁVEIS. EXASPERAÇÃO DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO. AGRAVO DESPROVIDO. (…) 



    II - A via do writ somente se mostra adequada para a análise da dosimetria da pena, quando não for necessária uma análise aprofundada do conjunto probatório e houver flagrante ilegalidade.



    III - A culpabilidade, para fins do art. 59 do CP, deve ser compreendida como juízo de reprovabilidade sobre a conduta, apontando maior ou menor censurabilidade do comportamento do réu. Nesse compasso, para a sua adequada valoração devem ser levadas em consideração as especificidades fáticas do delito, bem como as condições pessoais do agente no contexto em que praticado o crime.



    IV - Na hipótese, as instâncias de origem apreciaram concretamente a intensidade da reprovabilidade da conduta, assentando que o paciente ‘agiu com culpabilidade acentuada, tendo praticado a conduta criminosa com bastante frieza, sendo de registrar que com a chegada do filho à residência, o réu, sentado no sofá da sala, demonstrou uma incomum tranquilidade informando que havia matado a vítima e que o corpo estava no quintal’, fatores que apontam maior censura na conduta e justificam a exasperação da pena-base.



    V - No que se refere à motivação do crime, não há ilegalidade na fundamentação, porquanto o paciente desferiu os golpes, ‘após um desentendimento entre o acusado e a vítima, por ciúmes, em razão da ofendida ter recebido uma ligação privada em seu aparelho de telefonia celular’, fundamento respaldado pela jurisprudência desta Corte.



    VI - Sobre o desvalor das circunstâncias e consequências do crime, também houve justificativa concreta, as quais excederam os limites do tipo penal violado, ante a gravidade dos fatos, evidenciada pelo modus operandi empregado na execução do delitos, eis que ‘o crime foi praticado na residência da vítima, por seu esposo, local onde a ofendida presumia estar segura’, assim como, ‘A vítima foi impiedosamente assassinada pelo seu companheiro, ora apelante, mediante nada menos que 28 golpes de faca-peixeira, vários deles no pescoço e rosto’. Ainda, ‘o filho da vítima também ficou precocemente tolhido da indispensável convivência materna’, elementos que exigem resposta penal superior, em atendimento aos princípios da proporcionalidade e da individualização da pena.



    VII - Quanto ao critério numérico de aumento para cada circunstância judicial negativa, insta consignar que ‘A análise das circunstâncias judiciais do art. 59 do Código Penal não atribui pesos absolutos para cada uma delas a ponto de ensejar uma operação aritmética dentro das penas máximas e mínimas cominadas ao delito’ (AgRg no REsp n. 143.071/AM, Sexta Turma, Relª. Minª. Maria Thereza de Assis Moura, DJe de 6/5/2015).



    VIII - In casu, não há desproporção na pena-base aplicada, uma vez que há motivação particularizada, ausente, portanto, notória ilegalidade a justificar a concessão da ordem de ofício.



    Agravo desprovido”.



    2. Essa decisão é o objeto do presente habeas corpus, no qual os impetrantes argumentam que “deve ser alterada a dosimetria da pena-base. O Juiz Sentenciante ao analisar as circunstâncias judiciais previstas no art. 59 do Código Penal, considerou desfavoráveis para o paciente quatro, quais sejam, a culpabilidade, circunstâncias, consequências do crime e o motivo, fixando a reprimenda-base, assim, em 21 (vinte e um) anos de reclusão, ou seja, muito acima do mínimo legal (…).



    12 – Por outro lado, ao aplicar a pena-base, o Magistrado de Primeiro Grau considerou desfavorável a culpabilidade, usando o seguinte argumento: ‘a culpabilidade do réu se mostrou superior ao já estabelecido no tipo penal, tendo em vista a grande quantidade de facadas (28) desferidas contra a vítima’, argumento que, no entanto, não se mostra idôneo a justificar a exasperação da reprimenda na primeira etapa da dosimetria, visto que a reiteração de golpes foi usada para qualificar o crime como uso de meio cruel (inciso III do §2.º do art. 121 do Código Penal), na decisão de pronúncia, não podendo tal argumento novamente servir para valorar negativamente a culpabilidade, sob pena de ofensa ao princípio do non bis in idem.



    13 - Há que se reconhecer no caso em tela, portanto, a violação ao princípio do non bis in idem, já que a reiteração de golpes (28 facadas) serviu para tornar o crime qualificado, bem como pra valorar negativamente a culpabilidade. (…) 



    17 – Já com relação às circunstâncias do crime, o Juiz sentenciante também considerou desfavorável, argumentando: ‘as circunstâncias em que o crime foi praticado são desfavoráveis ao acusado, eis que praticado no âmbito doméstico, local no qual a vítima deveria estar mais segura, no entanto, foi o local onde ficou mais vulnerável, diante da conduta do réu’, argumento que, no entanto, também não se mostra idôneo a justificar a exasperação da reprimenda na primeira etapa da dosimetria, visto que o cometimento do delito no âmbito doméstico não empresta à conduta criminosa maior reprovabilidade, não podendo ser computado como circunstância judicial desfavorável ao paciente na primeira fase da dosimetria da pena.



    18 – Assim, afasta-se a análise desfavorável das circunstâncias do crime, uma vez que os fundamentos são insuficientes e inidôneos a justificar o aumento da pena-base.



    19 – Já com relação às consequências do crime, pra também considerar desfavorável para o paciente, o Juiz de Direito usou o seguinte argumento: ‘as consequências do crime são desfavoráveis, eis que causou a desagregação da família da vítima e do próprio acusado, havendo um filho em comum do casal’, argumento que, no entanto, também não se mostra idôneo a justificar a exasperação da reprimenda na primeira etapa da dosimetria, visto que os resultados lógicos e naturais do crime de homicídio não servem para valorar negativamente as suas consequências. (…) 



    24 – Por derradeiro, com relação ao motivo do crime, o Juiz considerou desfavorável, senão vejamos: ‘o motivo do crime é desfavorável, tendo em vista que o crime foi praticado em razão de ciúmes do réu em relação à vítima, em razão desta ter recebido uma ligação privada em seu aparelho telefônico’, argumento que, no entanto, também não se mostra idôneo a justificar a exasperação da reprimenda na primeira etapa da dosimetria, visto que, no âmbito da violência doméstica, o ciúme é motivo comum nestes crimes, não podendo a pena ser agravada por esse motivo”.



    Pedem “seja CONCEDIDA A ORDEM DE HABEAS CORPUS para o fim de REDUZIR a pena-base para a mínima prevista”.



    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO. 



    3. O pedido apresentado pelos impetrantes é manifestamente contrário à jurisprudência deste Supremo Tribunal.



    4. Ao proferir a decisão objeto da presente impetração e manter a condenação imposta ao paciente, a Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça assentou:



    “(...) a via do writ somente se mostra adequada para a análise da dosimetria da pena, quando não for necessária uma análise aprofundada do conjunto probatório e houver flagrante ilegalidade.



    A culpabilidade, para fins do art. 59 do CP, deve ser compreendida como juízo de reprovabilidade sobre a conduta, apontando maior ou menor censurabilidade do comportamento do réu. Nesse compasso, para a sua adequada valoração devem ser levadas em consideração as especificidades fáticas do delito, bem como as condições pessoais do agente no contexto em que praticado o crime.



    Na hipótese, as instâncias de origem apreciaram concretamente a intensidade da reprovabilidade da conduta, assentando que o paciente ‘agiu com culpabilidade acentuada, tendo praticado a conduta criminosa com bastante frieza, sendo de registrar que com a chegada do filho à residência, o réu, sentado no sofá da sala, demonstrou uma incomum tranquilidade informando que havia matado a vítima e que o corpo estava no quintal’, fatores que apontam maior censura na conduta e justificam a exasperação da pena-base.



    (…) No que se refere à motivação do crime, não há ilegalidade na fundamentação, porquanto o paciente desferiu os golpes, ‘após um desentendimento entre o acusado e a vítima, por ciúmes, em razão da ofendida ter recebido uma ligação privada em seu aparelho de telefonia celular’, fundamento respaldado pela jurisprudência desta Corte.



    (…) Sobre o desvalor das circunstâncias e consequências do crime, também houve justificativa concreta, as quais excederam os limites do tipo penal violado, ante a gravidade dos fatos, evidenciada pelo modus operandi empregado na execução do delitos, eis que ‘o crime foi praticado na residência da vítima, por seu esposo, local onde a ofendida presumia estar segura’, assim como, ‘A vítima foi impiedosamente assassinada pelo seu companheiro, ora apelante, mediante nada menos que 28 golpes de faca-peixeira, vários deles no pescoço e rosto’. Ainda, ‘o filho da vítima também ficou precocemente tolhido da indispensável convivência materna’, elementos que exigem resposta penal superior, em atendimento aos princípios da proporcionalidade e da individualização da pena.



    (…) Quanto ao critério numérico de aumento para cada circunstância judicial negativa, insta consignar que ‘A análise das circunstâncias judiciais do art. 59 do Código Penal não atribui pesos absolutos para cada uma delas a ponto de ensejar uma operação aritmética dentro das penas máximas e mínimas cominadas ao delito’ (AgRg no REsp n. 143.071/AM, Sexta Turma, Relª. Minª. Maria Thereza de Assis Moura, DJe de 6/5/2015).



    In casu, não há desproporção na pena-base aplicada, uma vez que há motivação particularizada, ausente, portanto, notória ilegalidade a justificar a concessão da ordem de ofício”.



    5. Como assentado no julgado objeto da presente impetração, foi apresentada fundamentação idônea para se considerarem desfavoráveis quatro circunstâncias judiciais: culpabilidade, motivo do crime, circunstâncias e consequências do crime. Foram apontados elementos concretos que justificaram a valoração desfavorável dessas circunstâncias judiciais. Ressaltou-se a prática delitiva “com bastante frieza, sendo de registrar que com a chegada do filho à residência, o réu, sentado no sofá da sala, demonstrou uma incomum tranquilidade informando que havia matado a vítima e que o corpo estava no quintal”, o cometimento do crime “após um desentendimento entre o acusado e a vítima, por ciúmes, em razão da ofendida ter recebido uma ligação privada em seu aparelho de telefonia celular”, e o fato de a vítima ter sido “impiedosamente assassinada pelo seu companheiro, ora apelante, mediante nada menos que 28 golpes de faca-peixeira, vários deles no pescoço e rosto”.



    É inviável reexaminar a fundamentação apresentada nas instâncias antecedentes para a definição da pena-base. Não cabe, portanto, em habeas corpus, ter por inidônea a fundamentação adotada nas instâncias antecedentes para a valoração desfavorável das circunstâncias e considerar a pena-base desproporcional.



    O habeas corpus não se presta para examinar a suficiência das circunstâncias judiciais invocadas pelas instâncias de mérito para a majoração da pena (HC n. 157.596-AgR, Relator o Ministro Dias Toffoli, DJe 24.8.2018; RHC n. 114.742, Relator o Ministro Dias Toffoli, DJe 8.11.2012; RHC n. 98.358, de minha relatoria, DJe 16.4.2010; HC n. 111.668, Relator o Ministro Dias Toffoli, DJe 16.4.2012; HC n. 101.892, Relator o Ministro Luiz Fux, DJe 27.9.2011; HC n. 107.626, de minha relatoria, DJe 20.10.2011; HC n. 97.677, de minha relatoria, DJe 18.12.2009; HC n. 87.684, Relator o Ministro Sepúlveda Pertence, DJ 25.8.2006; HC n. 88.132, Relator o Ministro Sepúlveda Pertence, DJ 2.6.2006; e RHC n. 90.525, Relator o Ministro Sepúlveda Pertence, DJ 25.5.2007).



    Este Supremo Tribunal assentou ser inexigível “a fundamentação exaustiva das circunstâncias judiciais consideradas, uma vez que a sentença deve ser lida em seu todo” (RHC n. 90.531, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, Primeira Turma, DJ 27.4.2007). Nessa mesma linha é o RHC n. 182.548-AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 15.5.2020.



    Também pela pacífica jurisprudência deste Supremo Tribunal, a dosimetria da pena e os critérios subjetivos considerados pelos órgãos anteriores para a sua realização não são passíveis de nova aferição ou refazimento em habeas corpus, por necessitar de reexame de provas (RHC n. 121.524, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 23.5.2014). 



    6. Pela jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, “pode o Relator, com fundamento no art. 21, § 1º, do Regimento Interno, negar seguimento ao habeas corpus manifestamente inadmissível, improcedente ou contrário à jurisprudência dominante, embora sujeita a decisão a agravo regimental” (HC n. 96.883-AgR, de minha relatoria, DJe 1º.2.2011).



    7. Pelo exposto, nego seguimento ao habeas corpus (§ 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Publique-se. 



    Brasília, 16 de fevereiro de 2022.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora